Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO OU DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDEFERIMENTO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO E ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÓBICE À PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência de propriedade de bem móvel se dá pela mera tradição (art. 1.267 do Código Civil), todavia, cuidando-se de veículo registrado em nome de terceiro e objeto de contrato de alienação fiduciária, seriam necessárias diligências prévias, sobretudo para verificar se, de fato, já houve quitação do financiamento.
2. As informações inseridas pelo próprio contribuinte em sua declaração do imposto de renda possuem mera presunção de veracidade, de sorte que a declaração que o veículo pertence ao agravado e de que o financiamento já foi quitado não prescindem de outras informações, até para evitar diligência inútil.
3. Ainda que o veículo atualmente esteja na posse do agravado, a ausência de informações precisas quanto à quitação do financiamento bancário obsta a penhora do veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária, também dos direitos aquisitivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.